Tribunal: TJDFT
Processo: 0713307-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. MOTOR. AUTOMÓVEL SEMI-NOVO. PROVA PERICIAL. DIVERSOS REPAROS. PRAZO CONVENCIONADO. ABUSO DE DIREITO. EFETIVO CONSERTO. NÃO COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ré é empresa dedicada à comercialização de veículos automotivos e à solução de consertos mecânicos diversos nos seus produtos no mercado aberto de consumo e, de outro lado, a parte autora é consumidora final do veículo, o qual, logo após a alienação, apresentou defeitos no motor e componentes adjacentes que impossibilitaram o uso regular do bem (artigos 2o e 3o).
2. Se em pouco tempo após a compra o automóvel começa a apresentar defeitos, a única conclusão que se tem é de que efetivamente já fora alienado com defeitos ocultos que vieram a se manifestar após a consumação da tradição, emergindo do avençado a obrigação responder pelos reparos necessários à eliminação dos vícios manifestados, conforme disposto no Código de Defesa do Consumidor, e, se assim não for feito, caberá ao adquirente do veículo optar, entre outras alternativas elencadas no artigo 18, §1o do referido diploma, pela restituição do valor desembolsado, acrescido de juros e correção monetária.
3. A mera indicação pelo perito que o terceiro reparo, ou outro após este, foi suficiente para sanar os defeitos manifestados anteriormente não é categórico para afastar os vícios redibitórios constatados no bem.
4. Não merece prosperar a alegação de empenho na reparação do automóvel com respeito à data pactuada (180 dias) no caso de constatação de excesso no exercício do direito da fornecedora, conforme a boa-fé objetiva, em sujeitar a consumidora em retornar por diversas vezes ao estabelecimento queixando-se do mesmo problema, ainda que durante o prazo pactuado.
5. Apelação conhecida e desprovida.